Tribunal: TJMMG
Processo: 2000436-92.2023.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000436-92.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/09/2024 Publicação: 11/10/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO RECORRIDA ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DECISÃO EXARADA PELO SEGUNDO GRAU DE JURIDIÇÃO COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE SOBRE AS MATÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Olésio Gonzaga da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo 3º Sgt BM Olésio Gonzaga da Silva, contra decisão exarada pela colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para reduzir a reprimenda aplicada ao réu. O embargante foi condenado à pena total de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 216-A do Código Penal (CP). A defesa do embargante insurgiu-se, inicialmente, contra a fundamentação utilizada na circunstância judicial atinente ao “modo de execução”, que a seu ver se confunde com a fundamentação utilizada na circunstância judicial “meios empregados”, gerando flagrante bis in indem. Nesse contexto, disse que há flagrante omissão no acórdão recorrido, uma vez que nada consta sobre o tema. Afirmou que os “meios empregados” pelo militar podem ser considerados “inofensivos” e que “a importunação, que muitas vezes se caracteriza por atos libidinosos minimamente intrusivos, como um beijo furtivo ou até mesmo um toque em uma região íntima, aqui se vê reduzida a simples mensagens de texto e convites.”. Afirmou, ainda, que “não se pode deixar de observar que a elementar do tipo penal foi utilizada para, curiosamente, reforçar a gravidade do delito em questão. Segundo a r. Sentença, tal gravidade seria enfatizada – e por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que não dizer quase dramatizada? – pelas indesejadas cantadas, convites para encontros clandestinos e perseguição no interior do quartel.”. Sustentou que “o mesmo argumento que foi utilizado para afastar o modo de execução, curiosamente, se aplica embora não devidamente apreciado nas demais circunstâncias.”. Disse que “a r. Sentença se vale do fato de o ocorrido ter se desenrolado predominantemente dentro do quartel, o que, diga-se de passagem, já foi utilizado para fundamentar a "gravidade do crime" ao mencionar a perseguição no interior do mesmo quartel.”. Disse, ainda, que “tal circunstância foi novamente acrescida no contexto do meio empregado, ao afirmar que a vítima, Sherida, teria sido submetida a um assédio persistente dentro das dependências militares [...]ou seja, o mesmo fato é utilizado para justificar diversas circunstâncias, numa clara redundância que, para piorar, envolve uma elementar do próprio tipo penal.” Segundo a defesa, outro ponto que se revela flagrantemente omisso diz respeito à alegada circunstância judicial "maior extensão do dano". Destacou que, durante toda a instrução processual, “não foi produzida uma única prova robusta acerca da efetiva extensão dos danos sofridos pela vítima (estudo psicossocial, laudo psicológico, qualquer documento), questão que, inclusive, foi levantada em sede de apelação.”. Destacou, também, que “é difícil entender como a tristeza de uma vítima poderia ser tratada como algo fora do comum. Quer dizer, se uma pessoa tem seu veículo furtado, ela vai reagir com alegria e gratidão? Se alguém é agredido com um soco na face, a reação esperada seria um sorriso e um caloroso agradecimento? Talvez devêssemos rever nossos conceitos de felicidade e dor, porque, ao que parece, qualquer reação negativa seria, de fato, uma grande anomalia.”. Por fim, concluiu que “num cenário de incerteza e contradição, é cediço que a dúvida deve ser resolvida em favor do réu, conforme preceitua o princípio in dubio pro reo.” Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e, acolhidos os presentes embargos, seja a pena mantida em seu mínimo legal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que a defesa do embargante se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada ao 3º Sgt BM Olésio Gonzaga da Silva, pugnando pela fixação da pena em seu patamar mínimo. Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A natureza específica dos embargos de declaração é a de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro nas decisões judiciais. Da detida análise dos argumentos defensivos, percebe-se que, na verdade, o embargante, insatisfeito com a decisão que foi contrária aos seus interesses, busca a reanálise de seus argumentos por meio do presente recurso, o que não se pode aceitar. Ora, basta uma leitura mais acurada do acórdão para se perceber que as questões afetas às circunstâncias judiciais utilizadas pelo magistrado primevo foram detidamente consideradas e analisadas quando do julgamento da apelação. Prova disso foi o decote da circunstância judicial negativa “modo de execução”, que foi, inclusive, favorável ao embargante, já que houve considerável redução no quantum da pena aplicada ao militar. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, trecho do acórdão recorrido. Veja-se: Por fim, a defesa arguiu que as circunstâncias judiciais da pena foram fundamentadas de maneira genérica, bem como foram consideradas duas vezes, tanto para a penalização do caso Sherida quanto para o caso Adélia, ou seja, o que foi aplicado a um caso foi automaticamente considerado aplicado ao outro, violando o princípio da individualização da pena, e que, por este motivo, merece reforma. Após analisar com acuidade os argumentos defensivos, entendo que o quantum da pena imposta deve ser reformado. Isso porque o magistrado sentenciante considerou, para cada vítima, como circunstância judicial negativa, o “modo de execução”, ao fundamento de que “o modo de execução do crime envolveu uma estratégia de isolamento das vítimas para evitar testemunhas, o uso de sua posição de autoridade para coagir e intimidar, incluindo a persistência de sua conduta assediadora mesmo após rejeição clara”. Ora, conforme destacou a defesa, não há nos autos, notícia de que o apelante tenha montado uma estratégia para isolar uma vítima intencionalmente, com a finalidade de cometer o crime. Além disso, dizer que o militar utilizou da sua posição hierarquicamente superior para intimidar e coagir a vítima para assediá-las nos remete ao próprio tipo penal, ou seja, é inerente a ele. Assim, entendo que deve ser decotada, em relação às duas vítimas, a mencionada circunstância judicial. Entendo, entretanto, que foi apresentada, pelo magistrado sentenciante, motivação válida para valorar negativamente as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPPM, de modo que as mantenho. Dessa forma, quanto à pena aplicada ao militar em relação à vítima Adélia Rosa dos Reis, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e considerando, ainda, a incidência e a manutenção das 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Quanto à pena aplicada ao militar em relação à vítima Sherida Cristiana Bento, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal e considerando, ainda, a incidência e a manutenção das 4 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desse modo, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, vedado o sursis, em razão do quantum da pena aplicada. Observe-se que, após analisar e acolher um dos argumentos defensivos e recalcular a pena do embargante, os demais termos da sentença condenatória atinentes a dosimetria da pena restaram mantidos. Nesse sentido, trago, por oportuno, as demais circunstâncias judiciais utilizadas na sentença de primeiro grau e que foram ratificadas em grau recursal: - Adélia Rosa dos Reis Gravidade do crime praticado: Destacada pela persistência do acusado em sua conduta assediadora, abrangendo uma série de ações não consentidas e comunicações de natureza ameaçadora. Para Adélia inclui a abordagem física não desejada na rodoviária, acompanhada de um abraço e um beijo no rosto, além de mensagens ameaçadoras enviadas via WhatsApp. A maior extensão do dano: A extensão do dano causado pelo crime de assédio sexual transcende o imediato desconforto e medo vivenciados pelas vítimas durante os episódios de assédio, alcançando consequências profundas e duradouras em suas vidas. Para Adélia, uma consequência direta e tangível do assédio que sofreu foi a necessidade de mudar seu local de trabalho. Após reportar o assédio, foi decidido, como medida de proteção ou como resposta à situação, que ela seria transferida para outro local, especificamente para o Centro Municipal de Educação Infantil em Passos. Os meios empregados: Os meios incluíram abordagens físicas inapropriadas em um espaço público (rodoviária) e mensagens via WhatsApp com conteúdo ameaçador, indicando um uso de comunicação privada para assediar. [...] As circunstâncias de lugar: O assédio sofrido por Adélia ocorreu em dois ambientes distintos, refletindo a gravidade e a persistência do comportamento do acusado. No ambiente de trabalho, especificamente no Quartel do Corpo de Bombeiros Militares, um local que deveria ser sinônimo de segurança e proteção, Adélia foi exposta a situações de assédio, contradizendo a expectativa de segurança que tais espaços prometem. Além disso, o assédio se estendeu para um espaço público, a rodoviária, evidenciando a audácia do acusado em continuar seu comportamento abusivo fora do ambiente de trabalho e em locais onde Adélia deveria poder se sentir segura e livre de perseguição. Considerando que as demais circunstâncias são próprias do tipo ou neutras, fixo a pena-base em [...] - Sherida Cristina Bento Em análise das disposições legais previstas no art. 69, do CPPM, verifico a incidência de 05 (cinco) circunstâncias judicias negativas em desfavor do acusado, quais sejam: Gravidade do crime praticado: Destacada pela persistência do acusado em sua conduta assediadora, abrangendo uma série de ações não consentidas e comunicações de natureza ameaçadora. Para Sherida, a gravidade é ressaltada pelas cantadas indesejadas, convites TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para encontros secretos, e perseguição dentro do quartel, ampliando seu desconforto e medo. A maior extensão do dano: A extensão do dano causado pelo crime de assédio sexual transcende o imediato desconforto e medo vivenciados pelas vítimas durante os episódios de assédio, alcançando consequências profundas e duradouras em suas vidas. Sherida apresentou um comportamento triste e deprimido após os episódios de assédio, conforme observado por colegas e superiores no quartel. Este estado emocional indica um dano psicológico significativo, refletindo o impacto profundo do assédio em seu bem-estar emocional e mental. Os meios empregados: Sherida foi submetida a assédio persistente dentro do quartel, incluindo cantadas, convites para sair e perseguição, além de mensagens e ligações, mostrando um abuso de acesso pessoal e profissional. [...] As circunstâncias de lugar: O assédio sexual vivenciado por Sherida ocorreu predominantemente dentro do Quartel do Corpo de Bombeiros Militares, seu local de trabalho, um espaço onde se espera encontrar um ambiente seguro e respeitoso. Além disso, o acusado se valeu de comunicações privadas, utilizando mensagens e ligações telefônicas como um meio para continuar o assédio fora do contexto físico do quartel. Desse modo, não merece guarida os argumentos reapresentados pela defesa, no presente recurso, que, a toda evidência, tentam minimizar o sofrimento causado às vítimas. É natural que qualquer defesa busque anular ou diminuir eventuais prejuízos causados ao recorrente pela condenação imposta; todavia, deve apresentar fundamentos sólidos, o que não ocorre nos presentes embargos. O que se vê, no caso ora analisado, é a tentativa de banalizar os danos causados às vítimas, o que não me parece minimamente razoável. Quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, como requer a defesa, ao contrário do alegado, conforme se verifica dos autos, não há qualquer dúvida de que o embargante praticou os fatos narrados. Desse modo, refuto os argumentos de que a pena aplicada ao embargante padece de incertezas ou merece retoque, motivo pelo qual não vejo como aplicar o consagrado princípio. Com essas considerações, entendo que os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos. Ex positis, rejeito os embargos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de setembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator